Tribunal: TJSP
Processo: 0001432-94.2016.8.26.0648
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Apelação. Cumprimento de sentença. Servidor Público Municipal. Conversão de vencimentos em URV – Lei n. 8.880/94. Laudo pericial contábil que não aponta diferenças a serem pagas aos exequentes. Inexistência do comprovado prejuízo, necessário ao recálculo do vencimento. Precedentes. Sentença pela qual foi extinto o cumprimento de sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001000093
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 0001432-94.2016.8.26.0648, da Comarca de Urupês, em que é
apelante ZILDA FÁTIMA DOS SANTOS, sendo apelada PREFEITURA
MUNICIPAL DE IRAPUÃ.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ENCINAS MANFRÉ (Presidente) E CAMARGO
PEREIRA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
PAOLA LORENA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001432-94.2016.8.26.0648 - Voto no 3252
2
Apelação Cível no 0001432-94.2016.8.26.0648
Apelante: Zilda Fátima dos Santos
Apelada: Prefeitura Municipal de Irapuã
Comarca: Urupês
Voto no 3252

Apelação.
Cumprimento
de
sentença.
Servidor
Público Municipal. Conversão de vencimentos em
URV
Lei n. 8.880/94. Laudo pericial contábil que não
aponta diferenças a serem pagas aos exequentes.
Inexistência do comprovado prejuízo, necessário ao
recálculo do vencimento. Precedentes. Sentença pela
qual foi extinto o cumprimento de sentença mantida.
Recurso não provido.

Trata-se de recurso de apelação interposto por Zilda
Fátima dos Santos, em face de sentença de fls. 178/180 pela qual foi
extinto o cumprimento de sentença, homologando-se o cálculo
apresentado em laudo de perícia contábil e reconhecendo-se a
inexistência de diferença salarial a ser paga pela Municipalidade,
pela constatação de correta aplicação do art. 22 da Lei no 8.880/94,
a título de conversão em URV.

A liquidação de sentença foi requerida às fls. 01/02 e
seguintes por Zilda Fátima dos Santos, após trânsito em julgado da
sentença proferida na fase de conhecimento, pela qual a
Municipalidade fora condenada ao pagamento de diferenças de
vencimentos, pela conversão em URV devida.

O Município de Irapuã apresentou impugnação ao
cumprimento de sentença (fls. 43/53). Foi determinada a realização
de perícia, que resultou no laudo juntado às fls. 84/90, com
documentos às fls. 91/102 e esclarecimentos prestados às fls. 122/123,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001432-94.2016.8.26.0648 - Voto no 3252
3
148/149 e 172/173.

Inconformado, recorre a exequente alegando não ter
o perito contábil observado os critérios estabelecidos no título
executivo, de acordo com o qual a conversão dos vencimentos
deveria ser feita apenas no mês de março, com data de pagamento
no mês de abril de 1994. Sustenta a existência de defasagem salarial
e de consequente direito ao ressarcimento das diferenças,
postulando seja acolhido o laudo por ele apresentado. Pugna pela
reforma da decisão, para que seja dado prosseguimento à
execução.

Decorreu
o
prazo
sem
apresentação
das
contrarrazões (fl. 191).

É o relatório.

Zilda Fátima dos Santos, servidora pública municipal,
ajuizou esta demanda buscando a conversão de seus vencimentos
ao índice de URV da data do efetivo pagamento, bem como o
pagamento das diferenças decorrentes dessa conversão.

No que tange à conversão dos vencimentos ao índice
de URV, esta relatoria tem decidido que os servidores públicos fazem
jus a essa conversão, utilizando-se a URV da data do efetivo
pagamento dos servidores, nos termos do julgamento do RE
representativo de controvérsia no 1.101.726, relatado pela Ministra
Maria Thereza de Assis Moura, j. 13-5-2009, sob pena de violação ao
princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos, previsto
no artigo 37, inciso XV, da Constituição Federal.

Contudo, para que se verifique a necessidade da
conversão, é indispensável a prova do prejuízo nas remunerações
recebidas pelos servidores pela adoção incorreta, pelo ente público,
dos critérios de conversão estabelecidos na Lei no 8.880/94. Daí
porque, in casu, não prospera a pretensão delineada no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001432-94.2016.8.26.0648 - Voto no 3252
4
cumprimento de sentença.

Com efeito, infere-se do laudo pericial juntado às fls.
84/90, com documentos às fls. 91/102 e esclarecimentos prestados às
fls. 122/123, 148/149 e 172/173, que foi utilizada a metodologia
indicada na legislação aplicável.

Nestes termos, restou averiguado que:
No caso concreto, sob o olhar técnico contábil,
NÃO HOUVE PERDA NA TRANSIÇÃO DAS MOEDAS,
visto que o pagamento de fevereiro/1994, foi na
quantidade
de
URV ́s
de
96,91,
quando
a
IMPLANTAÇÃO EM REAL foi de R$105,00 (cento e
cinco Reais), portanto, A MAIS, conforme cópias
dos holerites acostadas aos autos principais, ora
juntadas neste feito (sic. fl. 123)
A respeito da matéria, o entendimento aqui adotado
é o mesmo que vem sendo perfilhado por esta Corte de Justiça em
casos análogos, conforme arestos que seguem transcritos:

I. FEPASA. INATIVOS E PENSIONISTAS. URV. - Solidou-se a
jurisprudência do eg. STJ em que se considere a data do
efetivo pagamento da remuneração para o cálculo de
sua adequada conversão em URV. - Laudo pericial que,
nessa linha, aponta a inexistência de crédito em favor
dos suplicantes. Provimento da remessa necessária e da
apelação fazendária. (Apelação: 0105740-07.2008, Rel.
Ricardo Dip, j. 09/12/2014)

II.
SERVIDORES
PÚBLICOS
ESTADUAIS.
DIFERENÇAS
SALARIAIS. URV. 1) Prescrição do fundo do direito não
caracterizada. Agravo retido não provido. 2) Autoras que
ingressaram no serviço público após a Lei no 8.880/94.
Carência de ação. Configuração. 3) Laudo pericial que
apresentou
duas
sistemáticas
para
cálculos
de
diferenças de URV: uma com base na data do efetivo
pagamento e outra com base no último dia do mês, nos
termos do art. 22, I, da Lei no 8.8808/94. Precedente do E.
STJ que ratifica a adoção da data do efetivo pagamento
como base para o cálculo. Inexistência de valores
devidos. Constatação. Pedido improcedente. Sentença
que reconheceu a carência de ação quanto a duas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001432-94.2016.8.26.0648 - Voto no 3252
5
autoras, a improcedência do pedido quanto a 09
autores e julgou procedente a ação quanto a um autor.
Reforma parcial. Necessidade. Recurso voluntário da
Fazenda e reexame necessário providos, prejudicado o
recurso dos autores. (Apelação: 0607063-87.2008, Rel.
Paulo Galizia, j. 23/02/2015)

III. SERVIDOR ESTADUAL. Proventos da Aposentadoria.
URV. Afastada a pretensão das autoras com vistas ao
recebimento de diferenças pecuniárias oriundas da
aplicação extemporânea da Lei no 8.880/94, eis que a
prova
pericial
foi
induvidosa
ao
demonstrar
a
inexistência de prejuízo. Prescrição do fundo de direito e
falta de interesse de agir não caracterizadas. Ação
improcedente.
APELAÇÃO
E
AGRAVO
RETIDO
DESPROVIDOS. (Apelação: 0018359-53.2011, Rel. Jarbas
Gomes, j. 13/05/2015)

Impõe-se, por conseguinte, seja mantida a respeitável
sentença recorrida.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso de
apelação.

PAOLA LORENA
Relatora